Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717440-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICENTE BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR ZUQUI LISBOA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Embargos de declaração de decisão que indeferiu liminar em habeas corpus, com que se pretendia suspender a ação penal até o julgamento do writ, e, ao final, o trancamento da ação penal por falta de justa causa (ID 71475268). Sustenta o embargante que omissa a decisão, que desconsiderou laudo pericial produzido em ação de usucapião, que delimita a área de preservação ambiental. E contém contradição, pois reconhece crime ambiental com base em laudo pericial posterior e depoimentos frágeis e desconsidera que os fatos mencionados na denúncia remontam a julho de 2020, período em que a vegetação estava íntegra. Não houve omissão ou contradição na decisão embargada. A liminar foi indeferida ao fundamento de que há prova da materialidade do crime e indícios de que os pacientes são os autores, tanto que a denúncia foi recebida (ID 71475268). Segundo a denúncia, o crime ocorreu em julho de 2020, na Chácara Saquarel, situada no Km 8,5 da Rodovia DF-250, margem esquerda, gleba 23, em Sobradinho - DF, quando os pacientes causaram danos diretos e indiretos a unidade de conservação tipo Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São Bartolomeu e Área de Preservação Permanente – vereda, inserida parcialmente em Zona de Conservação da Vida Silvestre – ZCVS e parcialmente em Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA. O exame da materialidade, por motivos óbvios, levou em consideração laudo de exame de local mais recente, elaborado com a finalidade de constatar as consequências geradas pelas condutas dos pacientes. E o documento prova que, a partir de exames de imagens de satélite entre julho de 2020 e maio de 2021, houve supressão de vegetação na área. Não incumbe discutir, em habeas corpus, se a área do dano se situa em área de preservação ambiental. A questão diz respeito ao mérito da ação. No tocante à autoria, destacou-se que testemunhas apontaram os pacientes como responsáveis pelo desmatamento na área para fins de parcelamento. Daí a conclusão de que há justa causa para a ação penal. A decisão, devidamente fundamentada, não tem erro ou qualquer dos vícios que autorizam embargos de declaração -- omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos não se prestam para rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual houve pronunciamento e, em consequência, mudar o entendimento. Rejeitam-se os embargos. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES